Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 135367999, dos autos de origem), nos autos da ação anulatória de decisão administrativa c/c repetição do indébito com pedido de tutela da urgência, no 0714008-46.2022.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) I – GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para suspender os efeitos da decisão que manteve o estorno (glosa) proporcional de créditos relativos à não cumulatividade do ICMS e deixou de aplicar o INPC sobre o indébito até a data da compensação. Pede também a suspensão da exigibilidade do crédito objeto do parcelamento n. 7600389666. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de produção e comercialização de alimentos. Nessa condição, realiza operações sujeitas à incidência do ICMS, em operações próprias e como substituta tributária. Diz que em 2006 instalou centro de distribuição de produtos no Distrito Federal, passando a realizar operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos e remessas internas e interestaduais a título de bonificação. Tais operações não estão sujeitas ao recolhimento de ICMS. Não obstante, o DISTRITO FEDERAL obrigou a empresa ao recolhimento do tributo, o que gerou grande passivo fiscal. A partir de 2018 a empresa passou a recolher o ICMS em suas operações no território distrital, assim como ajuizou ações para questionar a cobrança do imposto. Relata que foram propostas as ações 0710546-57.2017.8.07.0018, 0710540-50.2017.8.01.0018 e 0708760-75.2017.8.07.0018, todas com decisões favoráveis e definitivas, sendo reconhecido que as operações de remessas internas e interestaduais de bonificações, bem como as transferências entre estabelecimentos da mesma titularidade não estão sujeitas ao ICMS. A partir de 1/9/2020 o DISTRITO FEDERAL iniciou o cumprimento das decisões judiciais, promovendo o Termo de Início de Ação Fiscal n. 547/2020. Posteriormente, veio a Lei Complementar Distrital 976/2020, que instituiu o Programa de Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS/DF/2020. A empresa requereu administrativamente o cumprimento das decisões judiciais e a Administração sinalizou que seria recomposta toda a conta gráfica do ICMS, com a compensação com os débitos de ICMS em aberto, seguindo-se a adesão da empresa ao REFIS/DF/2020. Contudo, diz que a recomposição da conta gráfica do ICMS foi finalizada apenas um dia antes do prazo limite para adesão ao REFIS. Em função disso, as partes acordaram que a adesão ao programa seria feita sem prejuízo dos ajustes já acertados. Assim, a empresa aderiu ao REFIS em 9/12/2020, na modalidade de denúncia espontânea e parcelamento de débitos apurados pelo Fisco. Logo em seguida, formulou pedido de compensação com precatórios e parcelamento do saldo de débitos. No entanto, por meio da Ordem de Serviço 748/2020, a Administração apurou que o crédito da empresa seria insuficiente para liquidar os débitos. A Lei Complementar Distrital 996/2021 prorrogou o prazo para adesão ao REFIS. Com isso, a autora fez nova adesão para incluir débitos indevidos de ICMS-ST. Além disso, elaborou estudo de revisão dos cálculos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e apresentou pedido administrativo de revisão dos valores considerados no REFIS. Esse pedido gerou o processo SEI 00040-00035342/2021-34. A Administração, contudo, negou o requerimento, sob o fundamento de que não seria possível revisar débitos fiscais incluídos no REFIS. Alega que a negativa fere o previsto nas decisões judiciais já transitadas em julgado. Aduz que a compensação realizada pelo DISTRITO FEDERAL envolveu créditos apurados de 2012 a 2015 e débitos de 2014 a 2017, sem a aplicação da devida correção monetária. Afirma que se seu pedido fosse acolhido, seus créditos seriam suficientes para compensar toda a dívida. Sustenta ser possível discutir aspectos jurídicos da cobrança abrangida pelo REFIS. Aponta que a decisão administrativa contraria a coisa julgada. Assevera que o Fisco efetivou glosa de créditos sem a lavratura de auto de infração. Alega que os créditos da empresa devem ser atualizados até o momento de encontro de contas com os débitos compensados. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Subsecretaria da Receita do Distrito Federal expediu o Termo de Início de Fiscalização n. 547/2020, em 1/9/2020, notificando a GLOBALBEV sobre a ação fiscal, instaurada para verificar a não incidência de ICMS sobre operações de remessas internas e interestaduais em bonificações e a transferência de mercadorias da própria empresa, tendo em vista as decisões proferidas nos processos 0710546-57.2017.8.07.0018, 0710540-50.2017.8.01.0018 e 0708760-75.2017.8.07.0018. A GLOBALBEV, em 23/11/2020, requereu a revisão da dívida fiscal, para viabilizar sua regularização e a adesão da empresa ao REFIS, sendo instaurado o processo administrativo SEI 00040-00038401/2020-45. Em 27/11/2020 a GLOBALBEV requereu a consolidação dos débitos para fins de adesão ao REFIS. O Núcleo de Monitoramento do ICMS e Regimes Especiais elaborou relatório indicando a necessidade de ajuste do crédito da empresa contribuinte, bem como a impossibilidade de compensação de débitos listados pela empresa (ID 135142169, p. 29). Além disso, foi expedida a notificação de monitoramento n. 820/2020-NICMS I/GEMAE, instando a empresa a recolher as diferenças de tributos apontadas no documento ou apresentar pedido de parcelamento. Após isso, seria providenciado o cancelamento das CDAs. A GLOBALBEV, então, requereu adesão ao REFIS, solicitando pagamento de parte da dívida em dinheiro e parte em precatórios. Em seguida, o Núcleo de Monitoramento do ICMS e Regimes Especiais encaminhou relatório pra o cancelamento de diversas CDAs de débitos da GLOBALBEV e a compensação de créditos tributários. No despacho ID 135142172, p. 19, a Administração informa que houve o cancelamento das CDAs, com exceção das CDAs 50194984729, 50187815011 e 50187945039, por se encontrarem parceladas. Em seguida, foi informado que essas CDAs já haviam sido desvinculadas do parcelamento e disponíveis para alteração. Posteriormente, a GLOBALBEV apresentou novo requerimento, autuado como 00040-00035342/2021-34, postulando a revisão da consolidação do REFIS. O Núcleo de Monitoramento do ICMS exarou despacho no processo a respeito da matéria, nos seguintes termos: Conforme orientado, esse NICMS-I irá se manifestar quanto ao número 1, abaixo transcrito: 1. Revise a consolidação da Notificação de Monitoramento no 820/2020 incluída para pagamento no âmbito do REFIS/DF-2020, especialmente em razão da necessidade: (i) de anulação das glosas dos créditos de ICMS decorrentes das entradas de mercadorias; Primeiramente, a glosa do créditos foi em decorrência da declaração de não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da própria empresa, objeto da ação judicial no 0708760-75.2017.8.07.0018. Na decisão não consta que o Juízo mandou manter os créditos transferidos e, somente, anular os débitos. Ele afirmou que não incide ICMS nas transferências entre os estabelecimentos da própria empresa, e isto significa que não tem direito ao crédito e nem obrigação de destacar o ICMS a título de débito. O STF já firmou em vários julgados e, recentemente, quando do julgado do RE 593849 / MG, que tratava do encerramento ou não da fase do ICMS substituição tributária, decidiu que ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o contribuinte tem direito a restituição, que não caberia o enriquecimento ilícito, tanto do Estado quanto do contribuinte, razão pela qual, é incabível estornar débito nas transferências e manter o crédito oriundo das transferências. No voto do relator, Edson Fachin, consta a seguinte afirmação: "Em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar “tipificante” não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal." Isso posto, os ajustes nos créditos tem previsão legal. A Lei 1.254/96, em seu artigo 35, inciso I, determina o estorno do crédito, verbis: (...) A título de informação, os cálculos foram feitos e os representantes da empresa que estiveram nesse Núcleo, quando foram discutidos e aceitos os estornos. No mais, solicitamos que sejam observadas as regras impostas pelo REFIZ, principalmente quanto à desistência de quaisquer demandas judiciais e administrativas relacionadas com pendências fiscais, que obtiveram o perdão fiscal. A adesão ao REFIZ é uma ação voluntária e ao aderir ao programa, nos termos do Inciso II do Artigo 5o da Lei Complementar 976/2020, o contribuinte desistiu e renunciou nas esferas administrativas e judiciais, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativos aos débitos a serem quitados: (...) Assim sendo, em relação ao pedido de revisão, e considerando tudo que foi exposto acima, entendemos que é incabível. Em seguida, o Núcleo de Parcelamento proferiu o seguinte despacho: Após análise do Núcleo de Monitoramento do ICMS, a Notificação de Monitoramento no 820/2020 incluída para pagamento no âmbito do REFIS/DF-2020 foi integralmente man2da pelas seguintes razões: 1. Houve a manutenção das glosas dos créditos de ICMS decorrentes das entradas de mercadorias; 2. Aplicou-se como índice de atualização monetária a variação mensal do INPC até 31/05/2018 e a taxa SELIC a partir de 01/06/2018; 3. Não foram identificados erros a serem corrigido na declaração do LFE; 4. Não há valores a serem decotados e/ou reduzidos nas parcelas do parcelamento REFIS-DF aderido em dezembro de 2020; 5. Não houve a inclusão de período não prescrito relativo aos pagamentos do imposto das competências de maio de 2009 a dezembro de 2011; 6. Não foi reconhecida a duplicidade do ICMS de 12/2014, 03/2017 e 07/2017. Sobre o saldo credor de R$ 779.662,71 dos precatórios oferecidos em compensação, cumpre-nos informar que o Processo SEI 00040-00040737/2020-78 foi remetido em maio/2021 à PGDF para as providências relativas à atualização dos títulos oferecidos para compensação, nos termos dos §§ 5o e 3o do art. 8o da LC 976/2020 c/c o §§ 9o e 8o do art. 7o do Decreto 41.463/2020. Assim sendo, considerando que não há até o presente momento a aferição da existência de eventual saldo credor de precatórios e considerando que não há o reconhecimento pela Administração Tributária do DF de eventuais indébitos de ICMS, recomendamos a manutenção do presente processo em acompanhamento especial até a conclusão da análise do Processo SEI 00040- 00040737/2020-78. Além disso, sugerimos que seja dado ciência ao interessado sobre as conclusões alcançadas no presente processo. Contra essa decisão a GLOBALBEV interpôs recurso administrativo, que restou desprovido na decisão n. 4/2021-SEEC/SEF/SUREC/COFIT/GEMAE (ID 135142183, p. 35). Nesta ação a GLOBALBEV insiste em suas razões, buscando a suspensão da exigibilidade dos débitos que foram objeto do pedido de parcelamento 7600389666, de modo a permitir que suspenda o pagamento das parcelas. Ao contrário do alegado pela requerente, não se verifica, por ora, violação aos termos das decisões judiciais proferidas nos processos já mencionados anteriormente. Conforme foi exposto na decisão administrativa acima transcrita, o Fisco observou estritamente o que foi decidido a respeito da não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, visto que o entendimento foi no sentido de que tais fatos não são tributáveis, razão pela qual não caberia a manutenção dos créditos transferidos e anulação dos débitos. Ainda, na decisão do Núcleo de Parcelamento foi observado que haveria apuração de créditos para compensação, segundo a legislação de regência do REFIS. E, no julgamento do recurso hierárquico, também foi registrado que sete requerimentos da empresa ainda se encontravam pendentes de análise. Nesse quadro, tem-se que não cabe a suspensão pretendida pela GLOBALBEV, porquanto as glosas efetuadas sobre créditos do ICMS não se apresentam, de plano, ilegítimas. Ademais, é bem de ver que a empresa optou por aderir ao REFIS, submetendo-se assim à legislação de regência, a qual prevê aceitação às condições estipuladas na lei, bem como renúncia a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado. Vale observar que a empresa tinha a possibilidade de requerer o cumprimento das sentenças pela via judicial, mas optou por abrir mão em prol do parcelamento dos débitos tributários segundo o regime do REFIS. Em vista disso, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 39734382), sustenta que é pessoa jurídica de direito privado que possui como atividade preponderante a fabricação e distribuição de alimentos e bebidas no território nacional e que, no ano de 2017, ajuizou 3 ações visando questionar a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos, remessas em bonificações internas e interestaduais e a limitação da atualização dos encargos moratórios no Distrito Federal. Afirma que, após os trânsitos em julgados das referidas ações, a agravante/autora buscou a administração fiscal distrital para que pudessem ser cumpridas em âmbito administrativo as deliberações judiciais, sendo que aproximadamente dois anos do início das tratativas para cumprimento das decisões judiciais, em 9 de novembro de 2020, foi publicada a Lei Complementar no 976, regulamentada pelo Decreto no 41.463 de 2020, que instituiu o programa de regularização fiscal do Distrito Federal (REFIS/DF/2020). Argumenta a agravante/autora que estava submetida ao prazo final em 9 de dezembro de 2020 para formalizar a adesão nas modalidades de parcelamento com base em denúncia espontânea e compensação com precatório, nos termos do artigo 4o, § 9o, e artigo 7o, § 3o, ambos do Decreto no 41.463 de 2020 e que, portanto, o cumprimento das decisões tornou-se uma urgência para a Agravante e para o Distrito Federal, o que levou à necessidade de que o procedimento de cumprimento administrativo das referidas decisões fosse realizado em caráter de urgência, questão que contou com a concordância do órgão fazendário e ensejou a abertura do processo SEI 00040-00038401/2020-45. Defende que a necessidade de operacionalização das decisões, questão complexa, não foi finalizada há tempo, o que levou à necessidade de que fosse incluído um valor provisório apurado em sede da Notificação de Monitoramento (NM) no 820 de 2020, que seria objeto de posterior ajuste pela autoridade administrativa, sendo que não foram incluídos os débitos de ICMS-ST à época devidos pela Agravante neste parcelamento eis que, pela apuração preliminar realizada, estes seriam integralmente baixados por compensação com os créditos apurados pela própria fazenda ao cumprir as decisões transitadas em julgado. Alega que, após a adesão aos referidos parcelamentos, o Distrito Federal informou à agravante que seus créditos não seriam suficientes para quitar todos os débitos de ICMS-ST e que assim que recebeu essa notícia, os incluiu em novo programa de parcelamento (Parcelamento no 7600389666), uma vez que regularidade fiscal no setor comercial da agravante figura-se quase como condição para o exercício da atividade de distribuição de alimentos, posto que é requisito para que possa ter diferida a cobrança de ICMS-ST para as suas saídas. Ressalta que, após análise detida dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, foram constatadas irregularidades jurídicas no tocante ao cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado em seu favor e que, em razão destes equívocos, foi apresentado pedido de revisão, especificamente no tocante aos estornos de ofício realizados, porém a autoridade fiscal se negou revertê-los, alegando a impossibilidade de revisão do REFIS-DF após a adesão, o que contraria todo o escopo das negociações travadas e da provisoriedade dos números utilizados no momento da adesão. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão administrativa que manteve o estorno (glosa) proporcional de créditos relativos à não-cumulatividade do ICMS e deixou de aplicar o INPC sobre o indébito até a data da compensação e, por consequência, determinar a imediata suspensão da exigibilidade do parcelamento no 7600389666 até que seja definitivamente julgado o presente recurso. E, no mérito, requer seja dado integral provimento ao agravo de instrumento para reformar em definitivo a decisão agravada, nos moldes aduzidos, reconhecendo-se o direito da agravante para suspender os efeitos da decisão administrativa que manteve o estorno (glosa) proporcional de créditos relativos à não-cumulatividade do ICMS e deixou de aplicar o INPC sobre o indébito até a data da compensação e, por consequência, determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos de ICMS-ST objeto do parcelamento no 7600389666, autorizando a agravante a interromper o pagamento das respectivas parcelas sem o risco de perder o parcelamento, até que a questão seja definitivamente decidida. Preparo (ID 39735327). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que manteve o estorno (glosa) proporcional de créditos relativos à não-cumulatividade do ICMS e deixou de aplicar o INPC sobre o indébito até a data da compensação e, por consequência, determinar a imediata suspensão da exigibilidade do parcelamento no 7600389666 até que seja definitivamente julgado o presente recurso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/requerente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser melhor esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.